Tribunal: TJMT
Processo: 1023146-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023146-36.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LELIANE REAMI - CPF: 024.852.361-94 (ADVOGADO), VILSON PAULO DOS REIS - CPF: 498.958.189-04 (AGRAVANTE), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA - ME - CNPJ: 04.979.592/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA DE FREITAS DOS REIS - CPF: 872.339.671-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ERRO MATERIAL QUANTO À EXCLUSÃO DA EMPRESA DO POLO PASSIVO. RECONHECIDO. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DO CRÉDITO. ICMS POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, declarando inexigível débito de ICMS por estimativa simplificada, com alegação de erro material quanto à exclusão da empresa do polo passivo da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material no acórdão ao afirmar que a empresa executada teria sido excluída do polo passivo da execução fiscal; (ii) analisar suposta omissão no enfrentamento da tese de inconstitucionalidade da cobrança do ICMS por estimativa simplificada sem prévia notificação dos sócios; e (iii) examinar alegado equívoco na redução dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. Constata-se erro material no acórdão embargado ao afirmar que a empresa executada teria sido excluída do polo passivo da execução fiscal, quando, na realidade, apenas foi declarada a inexigibilidade parcial do crédito tributário referente ao ICMS por estimativa simplificada.

4.

Inexiste omissão quanto à análise da constitucionalidade da cobrança do ICMS, pois o acórdão abordou suficientemente a questão ao manter a responsabilidade pelos demais débitos tributários.

5.

A fixação dos honorários advocatícios observou corretamente o princípio da sucumbência recíproca, considerando a procedência parcial da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração parcialmente acolhidos apenas para corrigir o erro material, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

"1. Havendo erro material na decisão quanto à situação da empresa no polo passivo da execução fiscal, impõe-se sua correção por meio de embargos de declaração, sem alteração do resultado do julgamento. 2. A declaração de inexigibilidade parcial do crédito tributário não implica exclusão automática da empresa do polo passivo da execução fiscal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I, II e III; CTN, art. 135, III.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
VILSON PAULO DOS REIS
em face do acórdão desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (Id. 261163266), que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve a decisão agravada que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade e declarou inexigível o débito de ICMS por estimativa simplificada,
mantendo a responsabilidade do sócio pelos demais débitos da empresa extinta
.

O embargante sustenta a existência de
erro material
na decisão embargada, argumentando que o acórdão incorreu em equívoco ao afirmar que a pessoa jurídica executada teria sido
excluída do polo passivo da lide
, quando, na realidade, a empresa
permanece como executada
.

Além disso, sustenta que o acórdão foi
omisso
ao não enfrentar, de maneira expressa e detalhada, a tese de que a cobrança do ICMS por estimativa simplificada seria inconstitucional na ausência de notificação prévia dos sócios, o que violaria os princípios do
contraditório e da ampla defesa
.

Alega ainda que houve
indevida redução dos honorários sucumbenciais
, com base em suposto reconhecimento do pedido pelo Estado de Mato Grosso, fato que, segundo o embargante, não ocorreu.

Assim, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes.

Contrarrazões no Id. 266534759, onde o Estado de Mato Grosso pugna pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração estão previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil para: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material.

No caso em análise, os embargos merecem parcial provimento.

Primeiramente, quanto
ao alegado erro material
na afirmação de que a pessoa jurídica estaria excluída da lide,
assiste razão ao embargante
.

De fato, conforme se verifica da documentação acostada aos autos, especialmente da Certidão de Dívida Ativa e do cadastro processual,
a empresa Transportadora Guanabara Ltda. continua figurando como executada principal no polo passivo da execução fiscal
, ou seja,
não foi excluída

da lide
conforme equivocadamente constou do acórdão embargado.

Logo, como dito anteriormente, verifica-se a
existência de erro material

na fundamentação do acórdão
, no ponto em que afirma que a pessoa jurídica foi excluída do polo passivo da execução fiscal, quando, na realidade, permanece como
executada principal
.

A documentação dos autos comprova que a empresa extinta
continua figurando no polo passivo
, fato que
compromete a fundamentação do julgado
, pois altera a premissa sobre a qual a decisão foi construída.

Assim,
impõe-se a retificação do julgado para adequação ao conjunto probatório
constante nos autos.

No tocante à alegação de
omissão
, a análise dos autos revela que a questão da
notificação prévia dos sócios e da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS por estimativa simplificada
foi
efetivamente abordada no acórdão
, senão vejamos:

"...É relevante consignar que o agravante revela que a pessoa jurídica apresentou defesa no processo administrativo, revelando, assim, conhecimento do recorrente quanto a existência do processo em questão.

Calha
consignar que a defesa foi apresentada em 2012 e na época a empresa estava ATIVA, ao que não havia necessidade, portanto, de notificar o sócio/agravante para apresentação de defesa administrativa à época. Interessante, ainda, consignar que o aviso de cobrança foi encaminhado em 19/06/2018 e a baixa na empresa ocorreu em 26/11/2018
,
evidenciando, assim, a desnecessidade de inclusão do sócio no processo administrativo, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa.

Portanto, considerando que a inclusão do nome do sócio na CDA gera presunção relativa de responsabilidade, caberia a ele o ônus de demonstrar a ausência dos requisitos do art. 135 do CTN e que a exceção de pré-executividade não é via adequada para discutir a responsabilidade dos sócios quando seus nomes constam da CDA, sendo necessária dilação probatória em embargos à execução, rejeito a arguição de ilegitimidade passiva suscitada pelo agravante.

Quanto ao mérito, a decisão recorrida reconheceu acertadamente a inconstitucionalidade do regime de estimativa simplificada adotado pelo Estado de Mato Grosso para apuração do ICMS, declarando inexigível o débito correspondente.

Com efeito, a instituição do referido regime por meio de decreto estadual, sem a devida previsão em lei formal, viola frontalmente o princípio da legalidade tributária insculpido no artigo 150, I, da Constituição Federal, bem como o artigo 97 do Código Tributário Nacional, que exige expressamente a edição de lei para a criação, majoração ou alteração de tributos.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao reconhecer a ilegalidade de normas infralegais que pretendam criar ou modificar obrigações tributárias. Nesse sentido, é de rigor a manutenção da decisão recorrida no ponto em que declarou inexigível o débito de ICMS por estimativa simplificada..."

Da leitura acima, denota-se que o julgado embargado se fundamentou na
presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (CDA)
e na jurisprudência que admite a responsabilidade dos sócios em hipóteses de dissolução irregular da sociedade.

Assim sendo, evidente que o embargante busca, por meio dos aclaratórios,
rediscutir o mérito da decisão
, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração.

Quanto à
redução dos honorários sucumbenciais
, verifica-se que o acórdão embargado adotou fundamentação objetiva ao reconhecer que houve parcial acolhimento da exceção de pré-executividade e, por consequência, considerou adequado reduzir os honorários advocatícios. A discordância do embargante com esse entendimento não configura omissão ou erro material, mas mera
insatisfação com o julgamento da causa
, sendo incabível a modificação do julgado por meio deste recurso.

Logo, em que pese haver
erro material
a ser corrigido, não há
omissão
ou qualquer outro vício que justifique a modificação do acórdão por meio de atribuição de efeitos infringentes.

Diante do exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração
e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE tão somente para

corrigir o erro material
identificado, sem efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025